Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-09.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SITE INTERMEDIADOR. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, não sendo este o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, isto é, não se pondera, neste momento, sobre a veracidade das assertivas da petição inicial; as condições da ação são aferidas a partir das assertivas tais como lançadas, fazendo-se o seguinte exercício intelectual hipotético: se o que a inicial afirma é verdadeiro, tal condição da ação se faz presente ou não? Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes rejeitada.
3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. No julgamento do REsp 1.836.349 – SP, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que a responsabilidade do site intermediador por eventual fraude vai depender da forma como o negócio foi concluído, se na própria plataforma ou fora dela.
5. Na hipótese, o autor inicialmente comprou e pagou por um aparelho celular por meio do site Mercado Livre, mas, em razão do não envio, solicitou o cancelamento da compra por meio da plataforma. A partir daí, as tratativas para a aquisição do aparelho se deram por meio de ligação entre o autor e terceiro, sem qualquer participação das rés (ID 74359264).
6. A segunda e a terceira compra foram concluídas fora da plataforma e o pagamento foi efetuado por meio de transferências via pix a terceira pessoa que enviou links de pagamento (ID 74359265, 74359266 e 74359267).
7. No caso, embora a segunda e a terceira compras tenham sido concluídas fora da plataforma, a fraude somente foi possível em razão do vazamento de informações da primeira compra e seu cancelamento, realizados dentro da plataforma, o que evidencia falha na segurança do serviço prestado.
8. Nesse cenário, o cancelamento da compra pelo não envio do produto e posterior tratativa com “suposto” funcionário da ré para reaquisição do aparelho pelo autor é insuficiente para excluir a responsabilidade da empresa que responde objetivamente pelo dano. A falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos eficazes de proteção aos dados do consumidor, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença proferida.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenados a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.